Tribunal: TJBA
Processo: 8003130-98.2023.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8003130-98.2023.8.05.0078 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA EMBARGADO: LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS Advogado(s): FAGNER SANTANA DE ARAUJO, LARA MARIA NARCIZO CAMPOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADOS VÍCIOS INTEGRATIVOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. TITULARIDADE DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para ampliar para 120 (cento e vinte) dias o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, mantendo, no mais, a condenação relativa à relocação dos postes instalados no imóvel do autor e a compensação por danos morais fixada em R$ 4.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade quanto à alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia técnica; (ii) estabelecer se há omissão, contradição ou obscuridade quanto à discussão sobre a titularidade posterior do imóvel pelo embargado e à alegada anuência do proprietário anterior; (iii) determinar se há vício integrativo na manutenção da condenação por danos morais; e (iv) definir se o documento juntado apenas nos embargos configura fato superveniente apto a autorizar a modificação do julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de teses já apreciadas pelo órgão julgador. 4. O acórdão enfrenta expressamente a preliminar de cerceamento de defesa ao reconhecer a suficiência dos elementos já constantes dos autos e da inspeção judicial realizada. 5. O julgado examina a controvérsia sobre a instalação pretérita da rede e afasta a tese defensiva ao consignar a ausência de prova da alegada anuência do antigo titular, bem como ao afirmar que eventual anuência pretérita não confere direito adquirido à concessionária nem afasta o pleno exercício do direito de propriedade pelo atual titular. 6. O acórdão aprecia a insurgência relativa aos danos morais e mantém a condenação por entender legítima a reparação e proporcional o valor arbitrado às circunstâncias concretas do caso. 7. O documento apresentado apenas nos embargos de declaração reporta-se a visita realizada em 15/05/2025 e versa sobre circunstância fática preexistente ao julgamento da apelação, razão pela qual não configura fato superveniente, mas elemento probatório novo apresentado tardiamente. 8. A análise do parecer técnico exige reabertura da instrução e contraditório específico, providência incompatível com os limites da via aclaratória, o que caracteriza indevida inovação probatória. 9. O art. 1.025 do CPC assegura, para fins de prequestionamento, a inclusão no acórdão dos dispositivos suscitados pela embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência dos vícios alegados. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito. 2. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa a suficiência da prova, a controvérsia sobre a titularidade do imóvel e a manutenção dos danos morais. 3. Documento juntado apenas nos embargos, referente a situação fática preexistente ao julgamento, não configura fato superveniente e não pode ser admitido como inovação probatória na via aclaratória. 4. O prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8003130-98.2023.8.05.0078, em que figuram como Embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e Embargado LUIZ HENRIQUE DA SILVA SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.